Tribunal: CARF
Processo: 10950.000064/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.000064/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.201 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
TERRA FAIS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 13/01/2009 a 13/01/2009
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
DESTAQUE DA RETENÇÃO 11%. EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
Obriga-se a empresa prestadora de serviços de terraplenagem a destacar na
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra o
valor correspondente a 11% relativo a contribuição previdenciária a ser retida e
recolhida pela empresa tomadora, sujeitando-se a ambas à respectiva
penalidade cabível no caso de descumprimento dessas obrigações acessórias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honorio Albuquerque de Brito
(suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio
Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia Borges de Oliveira. Ausente o Conselheiro Luís Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Honório Albuquerque de Brito.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.000064/2009-71
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.000064/2009-71

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 5a Tuma da DRJ/CTA,
consubstanciada no Acórdão no 06-23.962 (fl. 111), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da decisão de primeira instância, tem-se que:
O sujeito passivo acima identificado foi autuado pela Auditoria Fiscal da Receita
Federal do Brasil, tendo-lhe sido aplicada a multa no valor de R$ 1.254,89, por ter
deixado de destacar nas notas fiscais ou faturas de prestação de serviços mediante
cessão de mão de obra por ele emitidas 11% do valor da nota fiscal, correspondentes à
contribuição previdenciária a ser recolhida pela empresa tomadora dos serviços em
nome da prestadora.
A obrigação da prestadora do serviço de efetuar o destaque do valor a ser retido está
previsto no parágrafo 1 ° do art. 31 da lei 8.212, de 1991, a partir da redação dada pela
Medida Provisória n° 1.663-15, de 1998, convertida na Lei 9.711, de 1998.
O relatório fiscal assim noticia a ocorrência da infração:
A empresa contribuinte, cedente de mão de obra, deixou de destacar na nota fiscal
de prestação de serviços, de sua( e)missão, 11% (onze por cento), do valor bruto da
prestação de serviços previsto em legislação.
2) Por deixar a empresa cedente de mão de obra de destacar onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, conforme citamos acima, o
contribuinte infringiu o seguinte dispositivo legal:
Dispositivo legal infringido
Lei n°8.212, de 24.07.91, art. 31, ,sç 1°, na redação dada pela Lei n° 9.711, de
20.11.98, combinado com o art. 219, § 4°, do Regulamento da Previdência Social —
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou a impugnação de fl. 71, a
qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do susodito Acórdão no 06-23.962 (fl. 111),
conforme ementa abaixo reproduzida:
DESTAQUE DA RETENÇÃO 11%. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS
MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
Obriga-se a empresa prestadora de serviços de terraplenagem a destacar na nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra o valor
correspondente a 11% relativo a contribuição previdenciária a ser retida e recolhida pela
empresa tomadora, sujeitando-se a ambas respectiva penalidade cabível no caso de
descumprimento dessas obrigações acessórias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte interpôs o recurso
voluntário de fl. 129, reiterando os termos da impugnação apresentada, nos seguintes pontos, em
síntese:
- que, embora as notas fiscais anexadas pela auditora-fiscal tragam em seu corpo a
nomenclatura: prestação de serviços, a RECORRENTE não é uma empresa cedente de mão-de-
obra;
- que a atividade da empresa é o comércio varejista de materiais de construção,
bem como a locação de máquinas SEM CONDUTOR;
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.000064/2009-71

- em consulta ao site da Secretaria da Receita Federal do Brasil, as atividades
econômicas por si desenvolvidas são claras, conforme Comprovante de Inscrição e Situação
Cadastral:
47.44-0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.
77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR.
- que, em homenagem ao princípio da verdade material, deve-se julgar totalmente
improcedente o lançamento fiscal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de auto de infração
com vistas à exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória, por ter deixado de
destacar nas notas fiscais ou faturas de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra por
ele emitidas 11% do valor da nota fiscal, correspondentes à contribuição previdenciária a ser
recolhida pela empresa tomadora dos serviços em nome da prestadora.
A Recorrente, reiterando os termos da impugnação apresentada, requer a
improcedência do processo, em inteligência ao principio da verdade material que norteia o
processo administrativo tributário. Para fundamentar seu pleito, alega que o principio da
verdade material norteia o contencioso administrativo fiscal no sentido de que ai se busca
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da
tributação. Neste aspecto, o fisco não teria demonstrado que a empresa impugnante é cedente de
mão de obra.
Assim, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor do seu voto condutor, in verbis:
As cópias das notas fiscais anexadas aos autos pela Auditora Fiscal autuante (fls. 25/27)
revelam que a alegação da empresa não se conforma exatamente com a realidade.
Demonstram aqueles documentos a execução de serviços COM MÃO DE OBRA.
Tanto é assim que o seu valor se encontra discriminado nas notas fiscais, apartado do
valor do serviço prestado.
Assim, pouco interessa se a atividade da empresa é a locação de máquinas. O fato é que
as notas fiscais demonstram que, seja por locação, seja outra forma de prestação de
serviço, ela se dá, muito ao contrário da afirmação da impugnante, com mão de obra.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.000064/2009-71

Desta forma, os serviços se enquadram entre aqueles sujeitos à retenção, de acordo com
o inciso XVII (operação de máquinas, equipamentos e veículos) do art. 219 do
Regulamento da Previdência Social, combinado com o inciso XVI da Instrução
Normativa MPS/SRP n° 03, de 2005 (XVI - operação de máquinas, de equipamentos e
de veículos relacionados com a sua movimentação ou funcionamento, envolvendo
serviços do tipo manobra de veiculo, operação de guindaste, painel eletro-eletrônico,
trator, colheitadeira, moenda, empilhadeira ou caminhão fora-de-estrada) ou também de
acordo com o inciso III do mesmo artigo 219 do RPS (construção civil), posto que
serviços de terraplenagem se equiparam à construção civil por serem complementares a
esta, consoante interpretação dada pelo Ato Declaratório Normativo COSIT n°30, de 14
de outubro de 1999.
(...)
Diante da verdade material obtida dos elementos constantes dos autos, se conclui que
era, sim, obrigação da empresa de efetuar o destaque da retenção nas notas fiscais. O
descumprimento dessa norma configurou infração à legislação de custeio da previdência
social, que impõe o cumprimento dessa formalidade às empresas prestadoras de serviços
mediante cessão de mão de obra.

Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital